Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 78583124 a 78583126, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial referentes aos créditos de MARIA DO ROSARIO SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Contratuais) (ID 74655872). Intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 18 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR